Tribunal: TJDFT
Processo: 0700242-15.2020.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700242-15.2020.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DUNCAN, OLIVEIRA &amp; SPARKS - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONSULTORIA E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME, MARIA DE JESUS SPARKS, CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA APELADO: MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA DUNCAN, DARLENE PAULINO DELFINO LUNELLI D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de evitar o julgamento surpresa (CPC, arts. 7o, 9o e 10), intime-se a parte autora recorrente, DUNCAN, OLIVEIRA &amp; SPARKS – SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONSULTORIA E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA – ME, MARIA DE JESUS SPARKS e CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de irregularidade formal do apelo suscitada nas contrarrazões de ID 33939153. Após o decurso do prazo, à conclusão. Publique-se; intime-se. Brasília, 7 de abril de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora